Tribunal: TJSP
Processo: 1053902-12.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053902-12.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALCOAZUL S/A - AÇÚCAR E ÁLCOOL, é apelado ALEXANDRE DANTAS
FRONZAGLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053902-12.2018.8.26.0100 -Voto no 16.952
2
VOTO No 16.952
APELAÇÃO No 1053902-12.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (37a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTE: ALCOAZUL S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL em recuperação
judicial
APELADO: ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Advogado - Ação de arbitramento
e cobrança de honorários advocatícios - Sentença de procedência
- Apelo da ré - Prescrição - Contagem a partir da conclusão dos
serviços - Preliminar de mérito rejeitada - Prestação de serviços
não controvertida - Remuneração exigível - Apelação desprovida
A sentença de fls. 895/899, cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fls. 910/911 proferida em sede de
embargos de declaração, julgou procedente a ação “para CONDENAR a parte
requerida ao pagamento da parcela prevista no item 2 (fl. 94), fixada em 1% sobre o valor do auto de
infração e 1,5% (um e meio por cento) sobre o benefício patrimonial alcançado em razão da redução
do valor da autuação, com atualização monetária segundo a Tabela Prática do Tribunal de Justiça
de São Paulo e juros moratórios de 1% ao mês desde o vencimento (a primeira parcela na defesa
administrativa, a segunda quando da publicação de decisão final do processo administrativo em sede
recursal). Após o transito em julgado, o requerente deverá habilitar seu crédito nos autos da ação de
recuperação judicial n.o 1001985.03.2014.8.26.0032 em trâmite na 2 Vara Cível da Comarca de
Araçatuba-SP, por se tratar de serviço prestado antes do pedido de recuperação judicial da parte ré,
sendo assim concursal. Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e
despesas processuais, atualizadas monetariamente desde a data do desembolso segundo a tabela
prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, e com incidência de juros de mora 1% ao mês a
partir do decurso do prazo de 15 dias para pagamento do débito ora fixado, consoante o artigo 523,
do Código de Processo Civil, bem como honorários advocatícios ao autor, arbitrados no patamar de
10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil”.
Apela a ré (fls. 913/920) sustentando, em resumo,
que “o crédito perseguido está manifestamente prescrito visto que a defesa foi apresentada em
14/07/2010, e a ação foi proposta mais de cinco anos após a apresentação da defesa, de modo que a
pretensão do Apelado encontra-se prescrita. Cumpre reiterar que, no presente caso a prescrição é
gritante, e no mérito, não é devido o valor pleiteado, em razão do próprio Apelado ter juntado aos
autos o documento de fl. 94, referente ao Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em dois
processos administrativos, estando entre eles o processo ora discutido, tendo como valor devido
exatamente o acordado no referido instrumento. Ainda, referido contrato traz a obrigação de
pagamento 1% (um por cento), quando da elaboração da defesa, sendo esta apresentada em
14/07/2010, como já alegado, tal parcela inicial estaria prescrita e a segunda parcela estava
condicionada à obtenção de êxito, ou seja, benefício patrimonial alcançado, o qual não foi obtido.
Importante consignar que, o Auto foi mantido pelo órgão julgador, sendo inclusive parcelado junto à
Receita Federal do Brasil, conforme documentos acostados aos autos. Ainda, vale frisar que, conta
nos autos que a decisão na qual restou consolidado o valor do débito referente ao Auto de Infração e
reconheceu seu parcelamento esta datada de 06/09/2011, ou seja também prescrito. Insta mencionar
também que, resta comprovado diante das informações constantes dos autos que, o Auto de Infração
foi mantido, tanto que, conforme consta às fls. 85, o próprio Apelado informou a manutenção da
autuação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053902-12.2018.8.26.0100 -Voto no 16.952
3
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 925/929).
É o relatório.
Consta da inicial que “o Autor prestou serviços jurídicos à Ré,
para atuar (estudos, defesas, e acompanhamento processual, etc.), na defesa de seus interesses, em
processo administrativo consistente em auto de infração por glosa de compensação de créditos
presumidos de PIS-COFINS Exportação - IPI no 15868.000135/2010-22, por infração a legislação do
CRÉDITO PRESUMIDO EXPORTAÇÃO, dos anos de 2001, 2002 e 2003, contra a Fazenda
Nacional, atuando exclusivamente na esfera administrativa, conforme limites do mandato, e com
êxito parcial comprovado de parte substancial e relevante da autuação. Por isto foi contratado para
o feito, conforme mandato de folhas 371 dos autos do referido Processo Administrativo e atuando até
o final, já que a Ré apenas revogou o mandato do Autor recentemente, após o julgamento pelo CARF
dando provimento em parte ao recurso ordinário interposto pela mesma, e patrocinado pelo
escritório do Autor. O recurso administrativo foi interposto com a previsão de pagamento dos
serviços ao final do processo, mediante contrato formalizado que não foi localizado nos arquivos do
Autor e, sendo certo que a defesa administrativa se finalizou com ganho em parte em favor da Ré, e
que não lhe pagou pelas dificuldades financeiras desde então, já que se preparava para pedir
recuperação judicial, e secretamente. (...) Realmente o serviço foi finalizado, com o julgamento pelo
CARF, das defesas apresentadas pelo Autor, como ora destacado, em 11 de setembro de 2017, sendo,
destarte, que nada impede que sendo aquilatados e arbitrados os honorários, uma vez que o próprio
artigo 22, e §§ da Lei 8906/94, diz serem devidos 1/3 ao início, e o restante na sentença e ao final.
(...) A defesa administrativa tinha por mote a desconstituição do auto de infração no
0810200/00346/2009 no importe total de R$ 638.788,63, em 13 de maio de 2010, conforme consta às
folhas 324 ou 331 (via PDF), dos autos administrativos referidos acima, e que atualizado para maio
de 2018, pela tabela do TJ, representa a importância do conteúdo econômico de R$ 1.016.141,03”.
Apresentadas contestação (fls. 750/762) e réplica (fls.
875/879), foi proferida a sentença recorrida, motivando a interposição
do presente recurso.
A prescrição arguida pela apelante foi rejeitada pela
zelosa magistrada sentenciante ao entendimento de que “O art. 206, § 5o, inc.
II, do Código Civil prevê o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão dos profissionais
liberais. Pois bem. Verifica-se do ajuste de fls. 94, cuja validade foi confessada expressamente pela
ré, que a primeira parcela dos honorários (fixada em 1% = R$ 22.365,77) era exigível desde a
apresentação do recurso administrativo, onde se lê "quando da apresentação da defesa", o que se
corrobora pelo valor fixo ali previsto. A última prestação, contudo, seria devida após a decisão final
do referido processo administrativo. Em se tratando de relação jurídica continuada, com débito em
parcelas, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que somente se inicia o prazo prescricional
quando do vencimento da última parcela contratual, ainda que se defenda a ocorrência de
vencimento antecipado pelo inadimplemento. Assim sendo, considerando que a decisão final no
processo administrativo foi publicada em 11.09.2017, conforme fls. 165, condição para a
exigibilidade da última parcela, não há como se falar em prescrição no caso concreto”.
Embora sem a assinatura das partes, o autor juntou
aos autos minuta de “contrato de prestação de serviços e honorários profissionais” (fl.
94), não impugnada pela ré, cuidando da apresentação de “defesas, na esfera
administrativa, dos autos de infração lavrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em
19/05/2010, processos administrativos 15868.000132/2010-99 e 15868.000135/2010-22, advogando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053902-12.2018.8.26.0100 -Voto no 16.952
4
até a última instância administrativa, até o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais se
necessário for (...)”.
A cláusula 2a do instrumento contratual estabelece
que “Obriga-se, por sua parte, o primeiro nomeado contratante, a pagar aos advogados
constituídos, como remuneração dos serviços profissionais, os honorários abaixo discriminados,
pagamento esse feito da seguinte forma: a) 1% (um por cento) dos valores dos autos de infração
quando da apresentação da defesa - R$ 1.597.788,65 + R$ 638.788,63 = R$ 2.236.577,28 x 1% = R$
22.365,77; b) 1,5% (um e meio por cento) sobre o benefício patrimonial alcançado em razão da
redução do valor da autuação”.
Nesse contexto, não obstante a previsão de que o
pagamento do percentual de 1% será realizado “quando da apresentação da
defesa”, a contagem do prazo prescricional não tem por início a data
indicada pela apelante, 14 de julho de 2010, considerando que a defesa
dos interesses da parte continuou sendo realizada por meio da
interposição de recursos administrativos (fls. 649/715), o que enseja a
contagem do prazo prescricional nos termos dispostos nos artigos 25,
inciso III, da Lei no 8.906/94 (“Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de
honorários de advogado, contado o prazo: III - da ultimação do serviço extrajudicial”) e 206, §
5o, inciso II, do Código Civil (“Prescreve: Em cinco anos: II - a pretensão dos
profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus
honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou
mandato”).
Conforme se depreende do acórdão copiado a fls.
731/738, em 26 de julho de 2017 houve julgamento de recurso
voluntário interposto nos autos do processo no 15868.000135/2010-22,
de modo que a propositura da ação em 21 de maio de 2018 impede o
reconhecimento da prescrição suscitada.
No mérito, o inadimplemento da obrigação não é
controvertido, o que impõe seja mantida a condenação da ré ao
pagamento das verbas honorárias (1% do valor do auto de infração e
1,5% sobre o benefício patrimonial alcançado em razão da redução do
valor da autuação) previstas no contrato.
A esse propósito, a obtenção de benefício patrimonial
está demonstrada pelo acórdão acima referido, que deu “parcial provimento ao
recurso voluntário para admitir os créditos adquiridos de pessoas físicas e cooperativas, cancelando
o lançamento nestes tópicos” (fls. 731/738).
De rigor, assim, a integral ratificação da sentença.
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil (“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053902-12.2018.8.26.0100 -Voto no 16.952
5
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”), fica majorada a verba honorária devida ao apelado, de 10%
(dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao apelo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN

Relator